Tribunal: TJES
Processo: 5001787-19.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001787-19.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RÉU INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual com as rés Banco Bradesco S.A. e Odontoprev S.A., condenando-as à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Descontos realizados sem autorização da consumidora, sobre benefício previdenciário. Recurso buscando a majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço e da realização de descontos indevidos sem amparo contratual em conta vinculada a benefício previdenciário.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inexistência de contratação válida e a ausência de autorização para os débitos realizados, restou evidenciada a falha na prestação de serviços. As rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar a legalidade da cobrança, configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

O valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00) revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação de serviço e a ausência de prova da contratação, é devida a indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade da lesão, sendo cabível sua majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES – Apelação Cível: 5007151-55.2023.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024;

TJ-ES – Apelação Cível: 5002628-59.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001787-19.2024.8.08.0008

RECORRENTE: LAUDELINA MARIA DE NOVAES DE SOUZA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e ODONTOPREV S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RÉU INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela autora contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual com as rés Banco Bradesco S.A. e Odontoprev S.A., condenando-as à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Descontos realizados sem autorização da consumidora, sobre benefício previdenciário. Recurso buscando a majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço e da realização de descontos indevidos sem amparo contratual em conta vinculada a benefício previdenciário.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a inexistência de contratação válida e a ausência de autorização para os débitos realizados, restou evidenciada a falha na prestação de serviços. As rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar a legalidade da cobrança, configurando violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

O valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00) revela-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização, sendo cabível sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Configurada a falha na prestação de serviço e a ausência de prova da contratação, é devida a indenização por danos morais em valor compatível com a gravidade da lesão, sendo cabível sua majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES – Apelação Cível: 5007151-55.2023.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024;

TJ-ES – Apelação Cível: 5002628-59.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que o Banco Bradesco S.A. e a Odontoprev S.A. promoveram descontos indevidos em sua conta bancária, identificados sob a rubrica da segunda ré, sem que houvesse qualquer vínculo contratual firmado entre as partes. Sustenta desconhecer a contratação de qualquer serviço, plano ou associação com as rés, afirmando jamais ter autorizado a cobrança dos valores que, somados, totalizaram R$ 165,36 (cento e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos). Diante disso, formulou pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que RECONHEÇO a inexistência de relação contratual entre as partes em relação ao contrato objeto da lide e CONDENO as requerida SOLIDARIAMENTE a: a) restituir em dobro a parte autora os descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário no período de agosto a setembro de 2023, com correção monetária e juros de 1% ao mês, ambos contados do evento danoso, nos seguintes valores: - Desconto efetuado em 25 AGOSTO DE 2023 - R$ 55,12 (cinquenta e cinco reais e doze centavos); - Desconto efetuado em 28 AGOSTO DE 2023 - R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos); e - Desconto efetuado em 27 SETEMBRO DE 2023 - R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos). b) pagar a requerente a quantia R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando ser beneficiária do INSS, com renda limitada, e que os descontos foram efetuados sem sua ciência ou consentimento, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e aos direitos do consumidor. Requereu a majoração da indenização por danos morais, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O juízo sentenciante reconheceu, com acerto, a ilicitude dos descontos realizados, diante da ausência de comprovação, por parte das rés, da existência de relação contratual ou da autorização da consumidora para as cobranças realizadas. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de indenizar quando demonstrada falha na prestação do serviço, como se verifica no presente caso.

Entretanto, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se insuficiente diante da extensão do dano e das peculiaridades da situação, que envolvem pessoa idosa e hipervulnerável, submetida a descontos mensais indevidos em verba de natureza alimentar, em ofensa à dignidade do consumidor.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que autorizou descontos indevidos na conta bancária onde a parte autora recebe seu benefício previdenciário, comprometendo diretamente sua renda e condições mínimas de subsistência. Tal conduta configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos fundamentais do consumidor, especialmente diante da hipervulnerabilidade da autora. Assim, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÕES NÃO AUTORIZADAS DE EMPRÉSTIMOS E SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais com fundamento em descontos indevidos, movimentações fraudulentas e contratações não autorizadas de empréstimos e serviços, na conta corrente do autor. O pedido inicial incluiu: o ressarcimento dos valores descontados, o cancelamento de contratos não reconhecidos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante demonstrou a inexistência de irregularidades nos descontos realizados, nos contratos firmados e nas movimentações denunciadas pelo autor; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de regularidade das contratações enseja responsabilidade civil objetiva, com a consequente obrigação de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor, salvo prova de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º). 4. A relação entre as partes é regida pelas normas consumeristas, dado que o autor se enquadra como consumidor e o banco como fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Instituições financeiras devem garantir a segurança das operações realizadas em contas bancárias, sendo o risco decorrente de fraudes por terceiros caracterizado como fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade do fornecedor. 5. O banco apelante não produziu prova suficiente para comprovar a regularidade das contratações ou que o autor tenha autorizado os descontos e movimentações questionados, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (art. 6º, VIII, CDC). 6. Restou configurado o dano moral, pois os descontos indevidos, somados à má prestação do serviço, geraram transtornos e aflições que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, afetando a confiança e segurança esperadas na relação de consumo. 7. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da reparação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido.

(TJ-ES – Apelação Cível: 5002628-59.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2025).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR “CLIQUE ÚNICO”. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Santander Brasil S.A. contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Vitória que, em ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com pedido indenizatório, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a contratação objeto da demanda, condenando o banco a restituir, em dobro, o valor de R$ 638,00 descontado da conta do autor, além de pagar danos morais fixados em R$ 4.000,00. O banco alega a regularidade da contratação via “clique único” e sustenta a inexistência de dano moral, ou, alternativamente, pleiteia a redução do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do serviço bancário foi regularmente formalizada e se há falha na prestação de serviço; e (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais é adequado ou necessita de redução. III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras são fornecedoras de serviços e estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado na Súmula nº 297 do STJ. Assim, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC. O STJ, no REsp nº 1.197.929/PR, fixou a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas por terceiros, considerando o risco inerente ao empreendimento como fortuito interno. A alegação de contratação via “clique único” não foi comprovada pelo banco, que não demonstrou o consentimento inequívoco do autor, tampouco a efetiva utilização de senha eletrônica ou biometria. Desse modo, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente. O dano moral é configurado pela realização de descontos indevidos na conta do autor, que afetaram verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e justificando a indenização. No entanto, considerando os precedentes deste tribunal, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, incluindo contratações eletrônicas não comprovadas de forma inequívoca. A contratação bancária via “clique único” deve ser acompanhada de elementos probatórios robustos que confirmem o consentimento do consumidor, sob pena de nulidade. A indenização por danos morais, em casos de descontos indevidos de natureza alimentar, deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando o montante arbitrado inicialmente for desproporcional aos danos verificados. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 927; CPC, art. 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011; TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1033102-09.2022.8.26.0007, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 13/09/2024. (TJ-ES – Apelação Cível: 5007151-55.2023.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2024).

Diante disso, entendo adequada a majoração da indenização para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar a compensação por danos morais para a monta R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença), e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)